Tribunal: TJBA
Processo: 8001091-17.2023.8.05.0018
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001091-17.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IGOR NOVAES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, NA MODALIDADE TENTADA

(
ART. 121, § 2º, INCISO II E IV C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATER
IALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS CONVERGENTES DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 415 DO CPP. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. FASE DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Alex dos Santos Oliveira contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. O recorrente sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, necessidade de absolvição sumária, aplicação do princípio
in dubio pro reo
na fase de pronúncia e impossibilidade de manutenção das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se há hipótese de absolvição sumária nos termos do art. 415 do CPP; (iii) verificar se as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de prova inequívoca

4. A materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado resta demonstrada pelos relatórios médicos que descrevem as lesões por disparos de arma de fogo sofridas pela vítima. 5. Os depoimentos convergentes da vítima e testemunha constituem indícios suficientes de autoria, sendo a vítima categórica ao reconhecer o acusado como autor dos disparos após ter retirado sua máscara durante o confronto.

5. Não se configuram as hipóteses de absolvição sumária do art. 415 do CPP, pois o fato criminoso ocorreu, constitui infração penal e há indícios de autoria, não incidindo causas de exclusão.

6. Na fase de pronúncia aplica-se o princípio
in dubio pro societate
a fim de preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo este também o entendimento aplicável às qualificadoras. No caso concreto, as qualificadora do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Na fase de pronúncia, a decisão constitui juízo de admissibilidade que exige apenas materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
. 2. Depoimentos convergentes da vítima e da testemunha que reconhecem inequivocamente o acusado constituem indícios suficientes de autoria para pronúncia. 3. Qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §2º, II e IV; 14, II; CPP, arts. 413, 415, 581, IV, 586.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp: 2094775 MG 2023/0316106-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024; STJ, AgRg no AREsp: 1335759 GO 2018/0189388-2, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/10/2018; STJ, AgRg no HC: 858662 SC 2023/0358590-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024; STJ, AgRg no AREsp: 2433266 GO 2023/0286759-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/08/2024; TJ-PR 00035627320228160115 Matelândia, Relator.: Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 21/04/2023; TJ-CE, Recurso em Sentido Estrito: 0200339-10 .2022.8.06.0115 Limoeiro do Norte, Relator.: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 05/09/2023; TJ-PR 00172928020248160019 Ponta Grossa, Relator.: Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 29/03/2025.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8157092-18.2022.8.05.0001 da Comarca de Caetité, sendo Recorrente ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.

Salvador,